Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2327/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material: a) o Acórdão 13461/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 5/11/2019, Ata 40/2019, para a inclusão do seguinte subitem: " 9.6. autorizar a cobrança judicial da multa aplicada, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU. " b) o item 9 e o subitem 9.3 do Acórdão 18.938/2021-TCU-1aCâmara, prolatado na Sessão de 30/11/2021, Ata no 41/2021, como a seguir: onde se lê: " 9. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13461/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em fase de monitoramento do Acórdão 1448/2018-TCU-Primeira Câmara "; leia-se: "9 . VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13461/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em fase de monitoramento do Acórdão 4480/2018-TCU-Primeira Câmara ."; onde se lê: " 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que dê cumprimento ao subitem 1.7.2 do Acórdão 1448/2018-TCU-Primeira Câmara "; leia-se: " 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que dê cumprimento ao subitem 1.7.2 do Acórdão 4480/2018-TCU-Primeira Câmara ". E mantendo-se inalterados os demais itens dos referidos acórdãos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.068/2018-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Catia Cristina Pereira Santana de Cardoso Melo (XXX.944.777-XX). 1.2. Interessado: Carlos Alberto Brito dos Santos (XXX.798.525-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.